Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. CEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PERIGO DA DEMORA. AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso em análise, os autores alegam diversas nulidades no processo seletivo simplificado da CEB, contudo, em análise sumária não é possível identificar tais nulidades, além disso, o certame fora homologado há meses, sendo necessária dilação probatória para melhora deslinde da controvérsia.
2. A insurgência da agravante contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão revogada. Agravo Interno prejudicado.